Tribunal: TJDFT
Processo: 0750936-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750936-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDA VIEIRA SOUZA, M. V. M., ELTON BARROS MOREIRA, I. G. B. F., THIAGO BATISTA AMORIM, SAMANTA MARTINS LIRA AMORIM, D. L. A., T. L. A., H. L. A., WESLEY RAMOS DA SILVA, THAMYRIS DE OLIVEIRA TORRES, J. G. D. O. R. AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Eduarda Vieira Souza e outros contra a decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras nos autos n. 0723789-18.2024.8.07.0000, pela qual indeferido o pedido reiterado de tutela provisória de urgência. Eis a decisão agravada: “Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência antecipada formulado por EDUARDA VIEIRA SOUZA e outros em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, visando à manutenção de plano coletivo de saúde, em razão de alegada irregularidade no cancelamento unilateral do contrato. Após a decisão de emenda à inicial de ID. 217094765 a parte autora interpôs agravo de instrumento, processo n. 0748368-90.2024.8.07.0000 que foi provido apenas para que o polo ativo da demanda permaneça inalterado, sendo indeferido o pedido de tutela de urgência. A parte autora ao ID. 218984892 apresentou emenda juntando documentos e reiterando o pedido de tutela de urgência. No caso dos autos entendo que os documentos apresentado pela parte autora não tem o condão de demostrar o preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência que foi indeferida em sede recursal conforme decisão juntada ao ID. 217921251. Ante o exposto indefiro o pedido de tutela de urgência.” (ID 66760517). Em suas razões, os agravantes aduziram a irregularidade da comunicação da agravada para apresentar os documentos solicitados, o que se deu por mero e-mail. Asseveraram a ilegalidade do cancelamento do contrato de plano de saúde, apresentados os seguintes argumentos: “18. É contra a lógica da legislação consumerista, bem como viola a dignidade dos consumidores: • um e-mail da operadora de plano de saúde pedindo um documento que não havia sido exigido quando da contratação; • com a fixação de um prazo arbitrário sob pena de cancelamento; • a efetivação do cancelamento sem que sequer se tenha recebido confirmação de leitura.” (ID 66760516). Asseveraram que, dentre os beneficiários agravantes, há crianças diagnosticadas com transtorno do especto autista e mulher grávida com diabetes gestacional, e o cancelamento do plano de saúde compromete a integridade de tais agravantes e afronta o que definido no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, o que justifica o deferimento da tutela de urgência recursal. Ao final, requereram: “29. Dado o exposto, requerem: a) A concessão do efeito suspensivo ativo, tutela de urgência, de continuidade da cobertura contratual, sob pena de multa diária a ser fixada por esse d. Juízo segundo a razoabilidade e a proporcionalidade. b) O provimento final do agravo de instrumento para manter a liminar de obrigação de fazer ora pleiteada.” (ID 66760516). Sem preparo, agravantes beneficiários da gratuidade de justiça (autos do agravo de instrumento n. 0748368-90.2024.8.07.0000) É o relatório. Passo a decidir. Admito o presente agravo de instrumento. De acordo com a fl. 112 do ID 66760521, em 17 de julho de 2024, a agravada encaminhou ao correio eletrônico casaagenciamarketing@gmail.com da sociedade empresária estipulante do plano de saúde coletivo empresarial carta com os seguintes dizeres: “São Paulo, 17/07/2024 Prezados, Em razão do dever contratual existente entre as partes, a SulAmérica poderá a qualquer tempo, solicitar documentos afim (sic) de se comprovar a elegibilidade dos beneficiários contidos na apólice. Assim, resguardada nesta previsão contratual, conforme documento em anexo, pedimos a gentileza que V.S.a. encaminhem a documentação solicitada, no prazo de 10 dias, ao e-mail aceitacao.geaud@sulamerica.com.br, sob pena de cancelamento da apólice por descumprimento das obrigações contratuais, conforme previsto nas Condições Gerais. Att., SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Atenciosamente, SulAmérica” (ID 66760521, f. 112). “São Paulo, 17 de julho de 2024. À EMPRESA PME - 8WY53 CASA AGENCIA DE MARKETING LTDA. A/C: Representante Legal Ref.: Irregularidades Contratuais Prezado(s) Senhor(es): Em razão do dever contratual existente entre as partes, a Seguradora a qualquer tempo pode solicitar documentos a fim de comprovar a elegibilidade dos segurados contidos na apólice, e a regularidade da empresa estipulante. Diante disso, pedimos a gentileza que V.Sa. confirme o vínculo empregatício dos seus funcionários e a situação da empresa, no prazo de 10 dias, enviando a respectiva documentação comprobatória, qual seja: • Cópia autenticada frente e verso do RG, CPF, certidão de nascimento e/ou de casamento dos segurados, declaração de união estável com firma reconhecida; • Última atualização contratual em conformidade com a Junta Comercial e Receita Federal; e, • Comprovante de endereço de água ou luz, atualizado e em nome da empresa. Caso a informação não seja prestada no prazo estabelecido acima, entenderemos que há indícios de irregularidade nas informações e/ou documentos anteriormente apresentados, ensejando assim o cancelamento do plano em razão da quebra do princípio da boa-fé objetiva e descumprimento das Condições Gerais vigentes. Atenciosamente, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE” (ID 665760521, fls. 14). Em 10.10.2024, a agravada, sob alegação de não atendimento da determinação contida na carta acima, comunicou pelo mesmo correio eletrônico o cancelamento do contrato a partir de 11.11.2024: “São Paulo, 10/10/2024 Prezado CASA AGENCIA DE MARKETING LTDA, Referente ao protocolo: 00624620240904025043 Em resposta à sua solicitação registrada em nossa central de serviços, sob o número acima citado informamos que: Não localizamos as documentações solicitada na carta enviada em 17/07/2024, desta forma, o cancelamento está programado para 11/11/2024 por POR NAO RENOVACAO DO CONTRATO REALIZADO PELA SULAMERICA, conforme carta enviada em 21/08/2024. Atenciosamente, SulAmérica” (ID 66760521, fl. 98). Inicialmente, o magistrado a quo indeferiu pedido de tutela de urgência, tendo sido interposto recurso de agravo de instrumento, distribuído sob o n. 0748368-90.2024.8.07.0000, cujo relator também indeferiu a tutela recursal provisória nos seguintes termos: “Ocorre que, no caso, os agravantes não juntaram o contrato ou manual para os beneficiários com as cláusulas sobre o plano contratado. A propósito, não fica claro se o contrato em questão está regido sobre as particularidades do “Plano coletivo empresarial” ou do “Plano coletivo contrato empresário individual” informados na proposta contratual e cujos termos de rescisão pela operadora são substancialmente diferentes (id. 66142734 - Pág. 8/9). Portanto, ao que tudo indica, será necessária dilação probatória para a solução da lide quanto à regularidade da rescisão contratual unilateral, em especial sobre a justificativa, prazo e regularidade da notificação de rescisão aos consumidores (id. 66142746 e 66142738). Na espécie, numa análise própria do momento processual, não se vislumbra a urgência da medida, à míngua de demonstração de perigo de dano. Isso porque, ao que consta, os relatórios médicos de id. 66142740 - Pág. 2, 66142742 - Pág. 2, 66142744 - Pág. 2 e 66142745 não fazem qualquer sinalização expressa de que os pacientes estão sob quadro clínico de urgência/emergência a atrair a incidência do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, tampouco mencionaram qualquer consequência imediata (não hipotética ou eventual) ou risco de vida dos segurados, a atrair o deferimento o recebimento do pedido liminar sob o rito antecedente do art. 303 do CPC e, nesta instância recursal, impedir o aguardo da apreciação prioritária pelo Colegiado, que é a regra. É mister destacar que, consoante relatório médico atualizado (06/11/2024), a agravante em estado gravídico está em uso de medicação e possui data provável do parto para 09/03/2025 e, mesmo com quadro de risco próprio da diabetes gestacional, a médica assistente não especificou qualquer consequência iminente, ameaça grave e irreparável atual à integridade física da mãe e do feto (id. 66142745). Dito isso, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelo recebimento da petição no rito comum, a qual pode esta culminada com pedido de tutela de urgência, como destacado na r. decisão agravada. Por fim, não há prejuízo pelo simples aguardo do julgamento colegiado do presente recurso, após o que, se provido o recurso, será possível a cobertura de exames e tratamento médico que porventura forem solicitados. Afinal, a concessão da medida liminar demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar.” (ID 66760521, fl. 125). Os agravantes acostaram no feito em curso na primeira instâncias as cláusulas gerais do contrato entabulado, assim como exames e relatórios médicos, oportunidade em que pediram o reexame da tutela provisória de urgência, a qual restou novamente indeferida. Daí o presente agravo de instrumento. Em suas razões, os agravantes aduziram que o plano de saúde já foi cancelado. Ademais, apontaram que o e-mail enviado em 17.7.2024 foi vizualizado apenas em setembro, tendo sido respondido em 4.9.2024 com os documentos solicitados, conforme demontra o ID 217076137 dos autos originários. Pois bem. Ao que parece, o contrato foi rescindido com fundamento na cláusula 31.3.1 do Contrato, cuja redação é a seguinte: “31.3.1 O Contrato estará sujeito ao cancelamento a qualquer momento inclusive para o Empresário Individual por iniciativa da Seguradora, sem direito a devolução dos prêmios pagos, nas seguintes situações: a) Quando por critérios técnicos-atuariais a manutenção do Grupo Segurado tornar-se inviável, a Seguradora comunicará ao Estipulante por escrito com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência; b) Quando o Grupo Segurado reduzir-se a número inferior a 3 (três) vidas; c) Inadimplência superior a 60 (sessenta) dias; d) Quando o Estipulante, Proponente ou seu responsável legal não fizer declarações verdadeiras e completas, omitindo circunstâncias que possam influir na aceitação do seguro ou no valor do prêmio mensal, conforme estabelecido no Código Civil Brasileiro; e) Quando for identificado pela Seguradora, infrações, fraudes comprovadas, indícios de fraudes ou prática de conduta com o objetivo de obter vantagens ilícitas ou indevidas do seguro ou da Seguradora, praticadas por qualquer dos Segurados. f) Quando for comprovada a distribuição da ação ou a decretação de falência, de Liquidação judicial/extrajudicial ou de recuperação judicial/extrajudicial, em face do Estipulante. g) Por falta de observação e cumprimento pelo Segurado e seus Dependentes às obrigações contratuais previstas no Contrato ou no caso de declarações inexatas para a Seguradora, em qualquer momento.” (ID 66760521, fl. 230). Ocorre que, para o cancelamento do contrato por parte da seguradora de plano de saúde por violação de tal cláusula, é necessário oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como devem ser notificados todos os envolvidos de uma eventual decisão desfavorável. No ID 66760521, fl. 21, estão os dados de contato da sociedade empresária estipuladora, quais sejam, endereço e telefone, assim como os dados de contato da responsável pelo estipulante, tendo sido indicado o seguinte correio eletrônico: samantalira04@gmail.com Como se viu acima, a carta para o estipulante apresentar documentos para comprovar a elegibilidade dos beneficiários foi dirigida ao e-mail casaagenciamarketing@gmail.com. A rigor, referida carta deveria ter sido encaminhada por correio, e não por e-mail, haja vista não constar do contrato tal forma de comunicação. Como se não bastasse isso, se a comunicação fosse por meio eletrônico na forma permitida pela Resolução Normativa 593-ANS, deveria ter sido dirigada ao endereço samantalira04@gmail.com, que foi o mencionado no contrato. Desse modo, nesse juízo preliminar, verifica-se falha na notificação do estipulante quanto à apresentação da documentação solicitada. Além disso, quando referido e-mail foi visualizado, o estipulante encaminhou, em 4.9.2024, a documentação pertinente, conforme acima já referido. Contudo, o agravado, em carta datada de 10.10.2024, informou que não encontrou a documentação solicitada em julho deste ano, motivo pelo qual cancelaria o plano de saúde a partir de 11.11.2024, nos termos da transcrição acima efetuada. Ocorre que a documentação foi apresentada na forma indicada pelo agravado, de sorte que o estipulante e, por conseguinte, os agravantes mereceriam uma resposta formal sobre os documentos apresentados, o que não se verificou na espécie, uma vez que os documentos enviados sequer foram localizados. Todos esses elementos sugerem falha procedimental no processo de cancelamento do contrato entabulado. Associado a isso, não se pode negar que o seguro saúde já está cancelado, o que, inequivocamente, representa incremento da vulnerabildiade de alguns agravantes que foram diagnosticados com síndrome do transtorno do espectro autista, assim como de outra que está gestante. Assim, nesse juízo perfunctório, o qual pode ser revisto posteriormente a partir do contraditório estabelecido com o agravado, merece acolhida o pedido de tutela provisória recursal. Forte nesses argumentos, defiro o pedido de tutela provisória recursal de urgência para o fim de determinar ao agravado o restabelecimento imediato do seguro saúde dos agravantes, pelo menos até o julgamento de mérito desse recurso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que, durante a vigência do contrato, os agravantes devem manter os pagamentos das mensalidades. Intime-se o agravado com urgência para cumprimento imediato desta decisão, assim como para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se os agravantes. Comunique-se o juízo a quo, assim como o Senhor Relator do Agravo de Instrumento n. 0748368-90.2024.8.07.0000. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora